Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005767-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE - CPF: 030.597.301-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – TEMA 476 DO STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Wellington Henrique Santo de Rezende contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do Tema 476/STF da sistemática de repercussão geral (Id. 148877677).

Em síntese, a parte agravante alega que há equívoco na decisão que aplicou o tema 476 do STF, ao argumento de que enquanto no caso paradigma (RE 608.482-RG/RN), o candidato não realizou o exame psicológico, uma vez que não compareceu na data do teste, no caso em questão, o Agravante, realizou o teste, sendo reprovado, oportunidade em que ajuizou ação ordinária e em razão da liminar, realizou novamente o teste e foi aprovado, de modo que se tratam de casos distintos.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id 150796165).

Contrarrazões no id. 154487160.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.
2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.
Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 476/STF (RE 608.482-RG/RN),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“
Existência de repercussão geral - Tema 476/STF

Alega o recorrente a existência de violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao fundamento de que que há divergência do entendimento adotado pelo órgão fracionário no acórdão, pois não pode prevalecer o entendimento de que o “[...] RE 630.733 aplica-se tão somente em casos de existência de incapacidade temporária do candidato em realizar o teste de aptidão física naquela data, tal decisão não traz qualquer diferenciação entre os casos, pelo contrário, apenas modula a validade das provas realizadas em segunda chamada até a data acima mencionada”.

No julgamento do recurso Leading Case RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório
, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte:

“[...]

Quanto ao distinguishing a ser esclarecido em face do acórdão paradigma apresentado, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão proferida por mim, em sede de pedido liminar, in verbis:

[...] Consoante se infere dos autos, o ora Autor foi submetido ao Teste de Aptidão Física, restando reprovado, razão pela qual ingressou com a Ação Ordinária, no qual obteve êxito, tanto em sede liminar (id. 754819) quanto em meritória (id. 7548450), em ver reconhecido o seu direito a se submeter a novo TAF, no qual restou aprovado (ids. 7548183 e 7548189), o que fora destacado na sentença proferida pelo Juízo singelo, aos 18.10.2013. Denota-se dos autos, ainda, que o Autor submeteu-se a nova prova de aptidão física, obtendo êxito em sua realização, em período anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o que ocorreu aos 15.05.2013, razão pela qual o Autor requer a aplicação da modulação dos efeitos daquela decisão. Ocorre, que no precedente do STF, o candidato apresentava problema temporário de saúde e, por essa razão, não se submeteu ao teste de aptidão física, situação diversa daquela demonstrada no presente caso, em que o ora Autor participou da prova que lhe foi aplicada, não conseguindo sequer efetuar os exercícios na forma que lhes foram aplicadas – ou seja, a remarcação do TAF deu-se por motivo diverso do utilizado no precedente. Tal situação foi destacada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, litteris: “[...] Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8). Embora esta Corte tenha firmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico não viola o princípio da isonomia. O princípio da isonomia que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro em mesmas condições. O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349), a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma “A” ou “B”, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung). A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional. SEGURANÇA JURÍDICA
No caso concreto, no entanto, o recorrido realizou a prova de aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo poder judiciário em 2002, confirmada pela sentença (fl. 215-218) e pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 289-297), tendo sido empossado há quase dez anos
. Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada, parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. Essa tem sido a praxe neste Supremo Tribunal Federal, quando há modificação sensível de jurisprudência. Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula n.° 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. No Conflito de Competência n.° 7.204/MG, Rel. Min. Ayres Britto (julg. em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. Assim também ocorreu no julgamento do HC n.° 82.959, em que declaramos, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime para os crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com radical modificação da antiga jurisprudência do Tribunal). Recordo, igualmente, o importante e emblemático caso da fidelidade partidária, no qual esta Corte, ante a radical mudança que se operava, naquele momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendeu que os efeitos de sua decisão deveriam ser modulados no tempo, fixando o marco temporal desde o qual tais efeitos pudessem ser efetivamente produzidos, especificamente a data da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na Consulta n.° 1.398/2007, Rel. Min. César Rocha, que ocorreu na Sessão do dia 27 de março de 2007. Ressalte-se, neste ponto, que não se trata aqui de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato, a qual pode suscitar a modulação dos efeitos da decisão mediante a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99. O caso é de
substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do texto constitucional, o que impõe ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a mutação constitucional operada
. Esse entendimento ficou bem esclarecido no julgamento do RE n.° 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio e do RE n° 370.682/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão (caso IPI alíquota zero). (...). Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação (...) registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário para assentar a jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido de (i) reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, e (ii) assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento em nome da segurança jurídica.” (RE 630733/DF – Rel. Min. Gilmar Mendes).

Assim, a decisão proferida pela então 4ª Câmara Cível, no julgamento do RAC 112147/2015, não se enquadra na situação descrita no RE 630733/DF, posto que, em princípio, se tratam de situações fáticas distintas, de forma a não se aplicar o julgado do precedente invocado pela parte (distinguishing), conforme preceitua o art. 489, § 1º, VI do CPC.

As balizas da distinção já haviam sido fincadas no voto proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, quando os autos retornaram da Vice-Presidência para que fosse exercido o juízo de retratação:

O presente caso dista ano-luz do precedente citado, no qual é contemplada a hipótese de candidato que não se submete ao teste de aptidão física na data prevista no edital do concurso, em razão de circunstância de caráter pessoal, todavia logra o deferimento de liminar, em sentido lato, e o realiza em outra oportunidade
. Deveras, no caso, o apelado compareceu na data designada no edital e, ao realizar o teste de aptidão física foi considerado inapto, porque, segundo afirma, “realizou 20 (vinte) repetições do exercício (meio sugado) conforme o edital, mas não fora considerado pelo examinador” (fls. 5, I volume), razão pela qual pleiteou nova oportunidade para realização de outro teste. Em contestação, o Estado de Mato Grosso anexou cópia da ficha de avaliação dele, a qual informa o seu desempenho: [...] Nome do candidato: Wellington Henrique Santo de Rezende. [...] Perfil: Soldado da Polícia Militar. [...]. Abdominal – meio sugado [...] Ocorrências: O candidato não atingiu a quantidade mínima de repetições. Não fez
nenhuma
[...]. (fls. 94, I volume)..
Daí decorrente, uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é reprovado: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é juridicamente possível a emissão de juízo de retratação.

Assim importante concluir que não se presta a Rescisória à revisão do conjunto probatório, tampouco restou demonstração a violação a norma, pretendendo a parte autora, por certo, se valer do instituto como forma de modificar a decisão que lhe fora desfavorável, esgotadas as vias recursais, o que não se pode admitir
.”

Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que
a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação física, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi reprovado, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), uma vez que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato
.

Diante disso,
observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), pois a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE nº 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação física (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.
” (g.o) (id. 148877677)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, uma vez que foram apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da câmara julgadora e pleiteia novamente a aplicação do tema 335 do STF ao caso.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação do tema 476/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação do tema aplicado.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023